Tribunal: TJMT
Processo: 1010281-65.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010281-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA CRUZ LARA - CPF: 970.245.201-59 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL – LTCAT PRETÉRITO A LAUDO PARTICULAR -

SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – MUNICÍPIO DE CACERES – COISA JULGADA AFASTADA –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

2. Em não havendo identidade de períodos, resta por afastada a coisa julgada.

3. Sentença mantida para garantir a aplicação do adicional de insalubridade compreendido entre o período de elaboração do LTCAT e laudo pericial particular juntado em processo pretérito.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-la ao pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor desde 23.10.2015 a 08.05.2019.

Inconformado, o reclamado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o argumento de configuração da coisa julgada e preclusão da matéria concernente ao termo inicial da aplicação de adicional de insalubridade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023